Tribunal: STJ
Processo: 5157298-82.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823734 - GO (2025/0000929-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: Z M DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: C E D DE F
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento nas Súmulas 7 e 83
do STJ.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, alegando
que não se trata de revolvimento de fatos e provas e que busca a
aplicação do entendimento consolidado do STJ sobre a
necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há impugnação
específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. O
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno do STJ exigem que o agravo em recurso
especial impugne especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que demanda impugnação integral e específica dos fundamentos
da decisão.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada, bem
como a apresentação de alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia, caracteriza violação ao princípio da
dialeticidade recursal, ensejando a aplicação, por analogia, da
Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51830354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:39
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 96510b20-25a7-40c2-9fca-5990cbe30954

7. A adequada impugnação ao óbice da Súmula n.o 83 deste
Superior Tribunal de Justiça pressupõe a demonstração por meio
de precedentes contemporâneos de que a jurisprudência desta
Corte não estaria no mesmo sentido do acórdão impugnado, ou de
que o caso em exame seria distinto em relação aos precedentes
invocados, o que não ocorreu na hipótese.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:39
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 96510b20-25a7-40c2-9fca-5990cbe30954

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823734 - GO (2025/0000929-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: Z M DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: C E D DE F
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento nas Súmulas 7 e 83
do STJ.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, alegando
que não se trata de revolvimento de fatos e provas e que busca a
aplicação do entendimento consolidado do STJ sobre a
necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há impugnação
específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. O
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno do STJ exigem que o agravo em recurso
especial impugne especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51567150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:39
Código de Controle do Documento: 2464a58d-442c-49b5-ad46-1c77b9fe6973

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que demanda impugnação integral e específica dos fundamentos
da decisão.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada, bem
como a apresentação de alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia, caracteriza violação ao princípio da
dialeticidade recursal, ensejando a aplicação, por analogia, da
Súmula 182 do STJ.
7. A adequada impugnação ao óbice da Súmula n.o 83 deste
Superior Tribunal de Justiça pressupõe a demonstração por meio
de precedentes contemporâneos de que a jurisprudência desta
Corte não estaria no mesmo sentido do acórdão impugnado, ou de
que o caso em exame seria distinto em relação aos precedentes
invocados, o que não ocorreu na hipótese.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 desta Corte.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Afirma que não seria caso de revolvimento de fatos e provas e que busca
a aplicação do entendimento consolidado do STJ sobre a necessidade de intimação
pessoal da Defensoria Pública.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que, nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
art. 253,
Documento eletrônico VDA51567150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:39
Código de Controle do Documento: 2464a58d-442c-49b5-ad46-1c77b9fe6973

conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão. Do
mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir
a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
Documento eletrônico VDA51567150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:39
Código de Controle do Documento: 2464a58d-442c-49b5-ad46-1c77b9fe6973

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Cumpre registrar que a adequada impugnação ao óbice da Súmula 83
deste Superior Tribunal de Justiça pressupõe a demonstração por meio de
precedentes contemporâneos de que a jurisprudência desta Corte não estaria no
mesmo sentido do acórdão impugnado, ou de que o caso em exame seria distinto em
relação aos precedentes invocados, o que não se demonstrou na hipótese.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA. ANTAQ. SUCESSÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
PORTO
DE
RIO
GRANDE
(SUPRG)
PELA
PORTOS
RS.
REDIRECIONAMENTO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECURSO
Documento eletrônico VDA51567150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:39
Código de Controle do Documento: 2464a58d-442c-49b5-ad46-1c77b9fe6973

ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7
E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
MONOCRATICAMENTE.
SÚMULA
182
DO
STJ.
FALTADE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1.Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula
182 do STJ, por ausência de impugnação específica aos óbices das
Súmulas 7 e 83 do STJ, aplicados na decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem
.2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a parte recorrente
deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo,
nos termos da Súmula 182 do STJ.
3. A impugnação ao óbice da Súmula 83 do STJ exige que a parte
agravante demonstre, mediante devido cotejo analítico, que os
precedentes indicados na decisão de inadmissibilidade não se aplicam
ao caso ou que a jurisprudência desta Corte evoluiu em sentido diverso,
o que não ocorreu na espécie quanto à alegada violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.[...]
7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.548.381/RS, relator
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
18/06/2025
.
26/06/2025)
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:39
Código de Controle do Documento: 2464a58d-442c-49b5-ad46-1c77b9fe6973

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.823.734 / GO
Número Registro: 2025/0000929-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
515729882 51572988220238090051
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : Z M DOS S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: C E D DE F
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51808058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:37
Código de Controle do Documento: fbd4294a-67e2-4c02-a87f-2cfcd93f4349

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:37
Código de Controle do Documento: fbd4294a-67e2-4c02-a87f-2cfcd93f4349